Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-60.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005501-60.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA DE OLIVEIRA GUARDA - CPF: 367.206.319-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO DO BRASIL S.A. (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR APÓS A EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO DO SALDO REMANESCENTE DA CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE DIREITO À FUTURA DISCUSSÃO – ATO INCOMPATÍVEL COM A SUBSEQUENTE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, depois de já efetuado o pagamento integral do valor apontado pela exequente e sem qualquer ressalva expressa, configura comportamento processual incompatível com a insurgência posterior, atraindo a incidência da preclusão lógica, instituto processual que visa preservar a coerência dos atos praticados pelas partes e assegurar a boa-fé objetiva no curso do processo.

A ausência de protesto expresso ou reserva quanto ao depósito realizado, evidenciado o cumprimento espontâneo da obrigação, obsta a discussão superveniente acerca de suposto excesso de execução, pois tal pretensão encontra óbice nos princípios da segurança jurídica e da estabilização dos atos processuais.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte Estadual, é assente no sentido de que a prática de ato incompatível com outro anteriormente realizado pela mesma parte impede a formulação posterior de impugnação, por força do fenômeno da preclusão lógica.

Verificado que a impugnação apresentada pela instituição financeira recorrente deu-se em momento posterior ao pagamento do saldo exequendo, e ausente prova robusta de excesso de execução ou erro material nos cálculos homologados judicialmente, impõe-se a manutenção da sentença que a julgou improcedente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005501-60.2018.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: MÁRCIA DE OLIVEIRA GUARDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais no 1005501-60.2018.8.11.0015, ajuizada por
MÁRCIA DE OLIVEIRA GUARDA
, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a consideração dos cálculos apresentados pela exequente, ora apelada, e extinguiu a ação, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o depósito do valor remanescente.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
Trata-se de Cumprimento de Sentença tendo o exequente apurado o importe de R$ 30.545,30 para pagamento da condenação. O Banco do Brasil, ora executado, efetuou o depósito em garantia da execução, cujo valor foi devidamente atualizado, em outubro/2023, o importe de R$ 11.141,76 (já levantados pela exequente/apelada). Posteriormente, a apelada peticionou pelo pagamento de saldo remanescente no total de R$ 19.747,21 o qual o Banco apelante providenciou o depósito a título de garantia e apresentou sua impugnação em face do excesso de execução apurado (R$ 14.513,19)
” (sic).

Assevera que
“Em que pese o indiscutível conhecimento jurídico do Meritíssimo Juiz “a quo”, o mesmo não decidiu com o costumeiro acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença no que diz respeito ao excesso de execução apontado pelo Banco executado. Isto porque, conforme amplamente demonstrado assistente técnico do Banco há excesso de R$ 14.513,19. A apelada apresentou valor total de R$ 30.545,30, atualizado até fevereiro de 2024, descontados o valor correto de danos materiais, perfazendo o montante de R$ 28.166,32. Efetuou o executado/apelante, conforme anexo, no mês de outubro de 2023, o importe de R$ R$ 11.141,76, valores já levantados em favor da apelada”
(sic).

Sustenta que “
Em que se pese pedido pleiteado pela exequente/apelada é dotado de excesso, como se pode verificar pela planilha de cálculos juntada aos autos [...]”
(sic).

Aduz que “
Como se observa, ao indicar o valor a ser pago pelo banco apelante, a apelada apresenta o valor atualizado da condenação em danos morais desde a data do evento danoso, todavia, conforme ordenamento jurídico devendo o mesmo ser atualizado desde a data do arbitramento, no caso desde 26/04/2024
”
(sic).

Registra que
“Como se verifica, equivocadamente, a parte apelada acredita haver valores à mais por simples erro de interpretação do dispositivo sentencial. A correta fixação dos danos morais se dá por atualização pelo índice INPC desde o arbitramento da sentença (26/04/2024), com correção de juros MORATÓRIOS de 1% a.m., atualizados desde o evento danoso (31/01/2012), nesta senda, apresenta-se os cálculos corretos”
(sic).

Mensura que
“CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 11.141,76, DEPOSITADO PELO BANCO DO BRASIL E LEVANTADO PELA APELADA, CHEGA-SE A UM RESULTADO DE R$ 5.234,02, O REAL VALOR REMANESCENTE DEVIDO PELA CASA BANCÁRIA. Assim, tendo o Banco do Brasil depositado em garantia do juízo o montante de R$ 19.747,21, subtraído o VERDADEIRO VALOR REMANESCENTE DE R$ 5.234,02, TEMOS o CLARO EXCESSO DE R$ 14.513,19, que devem ser levantados em favor do banco! Portanto, pela reforma da r. sentença para a reconhecer o excesso de execução é medida que se impõe”
(sic).

Pondera que
“Não obstante, é fato incontroverso que a r. decisão possui o condão de compelir o jurisdicionado a cumprir a determinação da autoridade judiciária emanada, garantindo a eficácia das decisões judiciais. No caso em apreço, também é incontestável que a demasiada oneração ocorrida, decorrente da aplicação da multa pelo descumprimento da decisão, acarretou no locupletamento para a parte beneficiada pela ordem, cujo interesse único e exclusivo restringe-se tão somente ao efetivo cumprimento da ordem. Assim, é extremamente necessária o afastamento ou ao menos a redução de seu valor, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente, mormente, quando se beneficia de sua própria cobiça. A função da multa, em nosso sistema legal, não é o de substituir a indenização, ou punir a parte, mas, sim, forçar ao cumprimento da decisão judicial. Embora a multa deva ser expressiva a ponto de forçar o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se fulminar com isso a equidade que deve nortear as decisões judiciais. É imperativo que o valor das astreintes seja reduzido, visando evitar o enriquecimento sem causa da Exequente”
(sic).

Assevera que
“Assim sendo e considerando-se os aspectos explicitados, o arbitramento da multa deve utilizar a ponderação, atentando-se também ao princípio da razoabilidade, sob pena de incorrer em injustiça. Saliente-se que a multa deve ser computada por ato de cobrança e mediante comprovação do prejuízo. Se mantida a penalidade arbitrada, a redução do quantum é medida que se impõe, atendendo-se à razoabilidade e proporcionalidade. Posicionamento em sentido contrário causa desequilíbrio na relação processual e evidente enriquecimento sem causa. Diante das razões expendidas, imperativa a reforma da r. sentença recorrida, para que o quantum fixado a título de multa seja reduzido, como medida de justiça”
(sic).

A par desses argumentos o apelante requer
“[...] Ante todo o exposto, requer o Apelante, “data máxima vênia” que se dignem Vossas Excelências a dar PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO para: a) Reformar a sentença de mérito, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, em sua totalidade para reconhecer o excesso de execução de R$ 44.899,11, apontado nas fls. 720/820 e ratificado nas fls. 846/859”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 301361532, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação ante a alegada inadequação da via eleita, e, no mérito requer o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo devidamente recolhido conforme Id. 301867363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a consideração dos cálculos apresentados pela exequente, ora apelada, e extinguiu a ação, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o depósito do valor remanescente.

Eis a sentença exarada:

“A impugnação de Id. 153924823 deve ser relegada integralmente.

Isso porque, conforme sentença e acórdão anexados, as bases para a correção monetária e juros moratório do valor devido, foi determinada a partir do evento danoso, danos morais, ressarcimento da citação (Id. 78138376):

“Valor acima arbitrado básico para esta data, a partir do que sofrerá juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (31/01/2012), conforme prescrevem os artigos 406 do CC e 161, § 1.°, do CTN; e correção monetária pela variação mensal do INPC, indexador nacional que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda nacional (Lei n.° 6.899/1981, c/c o verbete n.° 362 da Súmula do STJ), a partir desta data.

No que concerne às despesas de ordem material, conforme declinado na exordial, o requerido deverá ressarci-la no valor pretendido de R$ 788,00, devendo tal quantia ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso (14/07/2015) e, de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.

Observado que dos recursos apresentados, tal correção manteve-se inalterada. Deste modo, não há o que falar em excesso de execução.

Ex positis, com fincas nos fundamentos anteriormente lançados, julgo improcedente, a impugnação ao cumprimento de sentença e determino que seja considerado os cálculos apresentados pela parte exequente em Id. 142026641.

De outra via, como já houve deposito do valor remanescente, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o seu mérito.

Desse modo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução.

Levante-se o valor depositado nos autos e transfira a conta e moldes indicados em Id. 154486346.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

P. I. C.
”
(Id.

301361525).

Pois bem. Preliminarmente a apelada, em sede de contrarrazões, aduz que o recurso de apelação não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita, entendendo que a decisão objurgada não colocou fim ao processo, salientando que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Contudo, constou no
decisum
:

“[...] De outra via, como já houve deposito do valor remanescente, quitada a obrigação,
impositiva a extinção do processo, pois exaurido o seu mérito.

Desse modo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução.
”
(Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada pela apelante, haja vista que o recurso de apelação é adequado ao caso.

No que tange ao mérito, a controvérsia limita-se à alegação de eventual excesso de execução, sustentando-se que o cálculo apresentado pela apelada foi elaborado de forma equivocada.

A irresignação do apelante não prospera.

Depreende-se dos autos que o executado, depois de intimado para o pagamento da condenação, em 26/02/2024 apresentou manifestação, nos seguintes termos:

“BANCO DO BRASIL S/A, por seu procurador que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., nos Autos da Ação que lhe move MARCIA DE OLIVEIRA GUARDA, em atenção ao r. despacho de fls., requerer a juntada da guia DJO.

Requerer ainda, a juntada da guia de depósito judicial em garantia da execução de saldo remanescente, no importe de R$19.747,21 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), devidamente recolhida.

Assinale-se que o recolhimento da importância acima se refere à GARANTIA DO JUÍZO DE SALDO REMANESCENTE.

Requer, outrossim, eventual desbloqueio judicial sobre as contas do Banco, bem como, expedição de guia de levantamento de eventuais valores bloqueados e já transferidos para conta judicial, em seu favor, tudo com objetivo de evitar duplicidade de depósito [...]”.

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi apresentada em 26/04/2024, dois meses após o cumprimento da obrigação.

A conduta do banco apelante, evidencia verdadeira incompatibilidade com futura pretensão de apresentação de impugnação ao valor exequendo, inclusive na petição não houve qualquer menção de que o valor se destinava a garantia do juízo
com pretensão de futura impugnação
, evidenciando-se assim, a preclusão lógica da impugnação apresentada posteriormente.

A preclusão lógica, em suma, ocorre quando a parte pratica um ato incompatível com algum ato anteriormente já praticado nos autos.

Veja-se que, muito embora o incidente possa ter sido interposto de forma tempestiva, desnecessário se faz perquirir nesse fato, visto que o ato não guarda compatibilidade com a petição anteriormente apresentada pelo executado, pois informou o cumprimento da obrigação imposta, dando a entender que aceitou o cálculo apresentado, ocorrendo a preclusão lógica.

"O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada"
(STJ, REsp 802.416/SP).

Nesse sentido também se destaca o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA O CUMPRIMENTO - PAGAMENTO E PEDIDO DE EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, II, DO CPC - POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCOMPATIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a preclusão lógica quando a parte pratica um ato incompatível com algum ato anteriormente já praticado nos autos.

A manifestação de pagamento e pedido de extinção pelo pagamento da obrigação não se coaduna com a apresentação posterior de impugnação ao cumprimento de sentença, pois acobertada pela preclusão lógica.

Se a parte, intimada para o pagamento da obrigação ou apresentação de impugnação, efetiva o pagamento do valor apresentado pela exequente e requer a extinção do processo na forma do art. 924, II, do CPC, sem qualquer ressalva, pratica ato incompatível com a pretensa e futura discussão sobre excesso de execução
.”

(N.U 1002555-54.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários ante a não fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025